Tribunal: STF
Processo: STP 111
Classe: STP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em suspensão de tutela provisória. Concessão de serviço público. Redução de limite máximo de tarifa pelo poder concedente de forma unilateral. Necessária observância do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Elementos fáticos relevantes não apreciados na instância de origem. Agravo regimental não provido.



    1. O Supremo Tribunal Federal já definiu ser inadmissível ingerência normativa de ente político em contrato de concessão se ela puder afetar o equilíbrio financeiro da relação jurídico-contratual firmada entre concedente e concessionário. Precedentes.



    2. Manutenção da decisão agravada em que se concedeu parcialmente a medida para se suspender a decisão de origem, sem obstar a reapreciação do caso pelas instâncias locais para fins de análise dos indispensáveis elementos fáticos e jurídicos que não foram objeto da decisão suspensa.



    3. Agravo regimental não provido.